Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO. INFRAÇÕES. “FUGA DE VIAGEM”. APURAÇÃO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CONCLUSÃO NA SENTENÇA A RESPEITO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO SISTEMA INFORMATIZADO. CONDUTA CONTRADITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Na presente hipótese pretende-se examinar a licitude das multas aplicadas à concessionária de serviço público de transporte urbano do Distrito Federal após a verificação da ausência de realização de viagens determinadas pelo DFTRANS (“fuga de viagem”).

2. É contraditória a conduta do Juízo singular ao indeferir a produção de prova pericial, que tinha o intuito de comprovar eventual ineficácia do sistema informatizado utilizado pelo Distrito Federal para a apuração das infrações imputadas à concessionária de serviço público de transporte urbano, e, posteriormente vem a julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade das aludidas infrações, justamente sob o fundamento de ausência de demonstração da alegada ineficiência do referido sistema informatizado. 2.1. Fica evidenciada, no presente caso, a ocorrência de cerceamento de defesa, o que deve ensejar a desconstituição da sentença.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.